Tribunal: TJBA
Processo: 0556616-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556616-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELESTE MARIA POLYDORO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO PARCIAL DE CONTRATOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por CELESTE MARIA POLYDORO em face da sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Contrato ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou os pedidos de revisão das cláusulas contratuais bancárias, especialmente quanto à alegação de cobrança de juros abusivos, e negou indenização por danos morais, mantendo a autora isenta de custas diante da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se as taxas de juros remuneratórios estipuladas em diversos contratos firmados com a instituição financeira apelada são abusivas em razão de sua discrepância em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época das contratações, e se há direito à repetição de indébito e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi afastada, dado o litígio evidente.

4. A gratuidade de justiça foi mantida diante da ausência de prova robusta de alteração na situação financeira da autora.

5. A análise contratual revelou que, em diversos contratos, as taxas de juros remuneratórios pactuadas superaram significativamente a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, autorizando sua revisão.

6. O contrato nº 842841340 foi excluído da revisão por apresentar taxa inferior à média, e o contrato nº 855148742 foi desconsiderado pela ausência de documentos comprobatórios.

7. Reconhecida a abusividade, impôs-se a restituição simples dos valores pagos a maior, com base na jurisprudência consolidada no REsp 1061530/RS.

8. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido por ausência de prova de lesão concreta à dignidade da autora.

9. Não foi acolhido o pedido de limitação dos descontos mensais ao teto de 30% da remuneração líquida, pois o Banco do Brasil foi o único demandado e seus descontos isoladamente não ultrapassam o limite legal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a revisão judicial de cláusula contratual bancária relativa a juros remuneratórios quando comprovada sua abusividade frente à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. 2. A concessão de indenização por dano moral, em ação revisional, exige prova concreta de lesão à dignidade do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0556616-90.2018.8.05.0001
, de SALVADOR, em que figuram como apelante
CELESTE MARIA POLYDORO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, reformando, em parte, a sentença, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA